Tribunal: STF
Processo: Rcl 78407
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.  ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Santo Donizeti de Paula, em 11.4.2025, contra a seguinte decisão da Câmara Especial dos Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao não conhecer do 
agravo em recurso extraordinário no Processo n. 1034433-87.2019.8.26.0053/50001, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. A decisão que nega seguimento a recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no artigo 1.030, § 2º, do CPC. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.



    (...)



    Não obstante, a decisão que seria objeto do presente recurso na verdade negou seguimento ao recurso extraordinário por ter verificado similitude com temas decididos pela Col. Suprema Corte em sede de repercussão geral. Assim, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alíneas a e b, combinado com o artigo 1035, § 8º do Código de Processo Civil, proferiu-se a seguinte decisão: No que diz respeito à questão referente à necessidade de fundamentação, ainda que sucinta, no julgamento do RE nº 791.292, Tema 339 do STF, de 11.03.2014, publicada no DJe de 13.08.2015, o Col. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘(O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas). No mais, em decisão exarada no ARE 748.371, de 07.06.2013, publicada no DJe de 01.08.2013, Tema nº 660/STF, o Col. Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo a este. Com relação aos demais argumentos expendidos, às exceções dos temas sob nºs 339/STF e 660/STF retros decididos, verifica-se que o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este e quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõem, respectivamente, o art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’ c.c. art. 1035, § 8º e o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. A decisão agravada considerou aplicar-se aos agravos em recursos excepcionais o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, conforme dispõe o artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Entretanto, o agravante amparou o seu recurso na hipótese referida no art. 1.042, do Código de Processo Civil contra uma decisão que aplicou o mérito na sistemática dos repetitivos. Vale lembrar que o recurso cabível, agravo interno, é dirigido para conhecimento do mesmo órgão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que subtrai a competência da Corte 
Superior para conhecimento da presente irresignação, fundamentada, substancialmente, na suposta inadmissão do recurso, não sendo, assim, possível a aplicação do princípio da fungibilidade. (...)



    Diante de tal quadro, considerando que decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, b do Código de Processo Civil, desafia agravo interno, não merece seguimento o recurso. Em face de tais razões, não se conhece do agravo” (fls. 71-75, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, foi interposto novo recurso extraordinário 
(fls. 77-92, e-doc. 4), ao qual o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de conhecer, nestes termos:



    “Interpõe Santo Donizeti de Paula recurso extraordinário contra a decisão da Câmara Especial de Presidentes (Fls. 2 / 6 – 50001) que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Decido. A decisão da Câmara Especial de Presidentes que, em agravo interno, faz preservar juízo negativo de admissibilidade dos recursos excepcionais, aplicando a sistemática de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do CPC, não desafia novos recursos, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...)



    Aliás, em recente julgado, fixou o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgInt no AREsp 1690565/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 24.8.2020, que interposto e julgado o aludido agravo interno pelo Tribunal de origem, está encerrada a prestação jurisdicional, não cabendo a apresentação de nenhum outro recurso. Diante de tal quadro, por ausente o requisito recursal de cabimento, não recebo o recurso de fls. 9 / 24 – 50001” (fls. 96-97, 
e-doc. 4).



    2. O reclamante alega que, “por mais que os regimentos e normas internas possam ser também fontes de direito processual, não são fontes em patamar apto a suprimir ou restringir direitos e garantias, processuais e constitucionais, dispostos por Lei em sentido estrito, dados os limites constitucionais impostos pelo art. 96, I, alínea 'a’, da Constituição Federal” (fl. 7).



    Afirma que, “uma vez sendo admitido o recurso extraordinário no Tribunal de origem, ou sendo interposto agravo de instrumento contra a decisão de sua inadmissibilidade, ao Supremo Tribunal Federal competirá, além de aferir a presença de todos os requisitos de admissibilidade do recurso, verificar também se a matéria impugnada preenche a exigência constitucional (...) O exame da existência ou não da repercussão geral compete apenas ao órgão ad quem” 
(fl. 10).



    Argumenta que “os órgãos singulares e mesmo os fracionários não poderiam, assim, substituírem-se ao Pleno e recusar o cabimento do recurso de sentido estrito quando há alegação de ofensa à Constituição. A negativa constituiria usurpação de prerrogativa constitucional exclusiva, passível de ser reparada por mandado de segurança ou reclamação” (fl. 12).



    Acentua que “a proteção da Constituição e da democracia deve ser feita por todos e de forma permanente, o que pressupõe a observação do devido processo legal. O regimento interno de um tribunal não vale mais do que a Constituição e as leis. Ante o exposto, requer seja encaminhado para STF julgar e seja conhecido o presente recurso extraordinário, e que seja o mesmo PROVIDO para reconhecer o direito INVOCADO em favor do reclamante recorrente” 
(fl. 29).



    Enfatiza “caracterizado[s] os danos morais cobrado[s] na ação nº 1034433- 87.2019.8.26.0053/50001” (fl. 35).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a 
decisão hostilizada (CPC, art. 992), determinando-se encaminhar o recurso extraordinário para esta suprema corte STF analisar os pedidos do recorrente reclamante, prosseguimento do recurso e seu provimento, para condenar sim a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e parte envolvida a pagar a indenização DE DANOS MORAIS cobrada nos autos na inicial dos autos nº 1034433-87.2019.8.26.0053/50001” (fl. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de conhecer do agravo interposto pelo reclamante contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, a Câmara Especial dos Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido “por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Suprema Corte nos autos do AI n. 791.292/PE – Tema 339/STF e ARE 748.371/MT Tema 660/STF” (fl. 71, e-doc. 4).



    7. Na espécie, contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário, o reclamante interpôs o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não conhecido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo por ser incabível (fls. 72-74, e-doc. 4). Irresignado, interpôs novo recurso extraordinário (fl. 77, e-doc. 4), “não receb[ido] o recurso” (fl. 97, e-doc. 4).



    8. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    9. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018, e na Reclamação n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.



    10. Ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, indeferindo o processamento de recurso manifestamente incabível contra decisão de admissibilidade pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora